Tribunal: TJSP
Processo: 2168710-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2168710-85.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANA
PAULA BURUNSUZIAN, é agravado CONDOMINIO EDIFICIO ARPOADOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
PREJUDICADO V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2168710-85.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 17.276
2
VOTO No
: 17.276
AGRAVO No
: 2168710-85.2019.8.26.0000/50000
COMARCA
: SÃO PAULO SANTO AMARO 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTE
: ANA PAULA BURUNSUZIAN
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ARPOADOR
*AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que indeferiu
o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.
INCONFORMISMO da agravante deduzido no Recurso. NÃO
CONHECIMENTO. Julgamento do Agravo de Instrumento que
tornou prejudicado o exame do pedido recursal. RECURSO
PREJUDICADO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo Interno interposto contra
decisão que, nos autos do Agravo de Instrumento no
2168710-85.2019.8.26.0000, indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Inconformado, recorre a agravante, argumentando,
em síntese, que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito
suspensivo (fls. 1/3).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo Interno
interposto contra decisão que, nos autos do Agravo de Instrumento no
2168710-85.2019.8.26.0000, indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2168710-85.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 17.276
3
Malgrado a insistência da agravante, que pugna pela
concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, o Recurso não
comporta conhecimento.
Com
efeito,
o
Agravo
de
Instrumento
no
2168710-85.2019.8.26.0000 já foi julgado, circunstância que tornou
prejudicado o exame deste Agravo Interno.
Diante do exposto, julga-se prejudicado o Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora